Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ENUNCIADO 41/TUJ. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1425809, ID 35848789, conheceu e não deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal/DETRAN, mantendo a decisão agravada.
3. A Defensoria Pública interpôs Embargos de Declaração alegando omissão em face da não fixação dos honorários advocatícios, ID 36176246.
4. Acórdão 1600043, ID 38130662, conheceu e acolheu os Embargos de Declaração, alterando o item 10 do Acórdão 1425809: “10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios nos termos da Súmula 421/STJ.”.
5. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 38478648.
6. Decisão ID 39355375, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou que a Secretaria certifique o trânsito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isto é, que o capítulo referente aos honorários advocatícios deverá ficar sobrestado até o julgamento do Tema 1.002/STF.
7. Certidão de trânsito em julgado do Acórdão 1600043, ressalvada tão somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ID 39829225.
8. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF, ID 50434405.
9. Certidão ID 51390506, certificou que os Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada.
10. Decisão ID 55062263, determinou a suspensão do presente feito até o julgamento da Consulta Processual pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
11. Certidão ID 60441681, certifica que foi aprovado o Enunciado 41, nos seguintes termos: "NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF, NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”.
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Assim, nos termos do Enunciado 41/TUJ, determino alteração do item 6 do Acórdão 1600043, que passa a ter o seguinte teor: “6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para alterar o item 10 no Acórdão 1425809 que passa a ter a seguinte redação. “10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios nos termos da Enunciado 41/TUJ.”.